Tribunal: TJDFT
Processo: 0703103-24.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703103-24.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIA LIMA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 10 Decisão 1. Apelação cível interposta por Júlia Lima de Souza contra a sentença proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de execução de título extrajudicial proposta por Condomínio Parque Riacho 5, extinguiu o processo em virtude do pagamento e condenou a executada, ora apelante, ao pagamento das custas finais (ID no 21511301). 2. A autora opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID no 21511302, págs.1-2). 3. Nas razões de ID no 21511309, págs. 1-6, a apelante afirma que a ausência da condição suspensiva prevista no art. 98, §3o do CPC no dispositivo da sentença, pode gerar a perda da eficácia das decisões tomadas no curso do processo. 4. Destaca que “a ausência de menção da gratuidade de justiça deferida ao apelante no dispositivo da sentença não afasta os efeitos legais da concessão. Todavia, a fim de obstar eventual prejuízo ao apelante, é prudente que a omissão seja suprida a fim de que a prestação jurisdicional seja efetiva e clara, principalmente quando a própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o Código de Processo Civil trata, respectivamente em seu artigos 5° e 8° determinam que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem com, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, de forma em que o leitor, aquele a quem é direcionado a decisão de mérito, consiga facilmente compreender o decisório”. 5. Pede reforma da sentença para que a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência conste no título judicial ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida. 6. Contrarrazões não apresentadas (ID no 21511313). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A jurisprudência do STJ orienta ser possível o julgamento monocrático quando o recurso fundamenta-se em jurisprudência dominante: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente. 10. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 11. A apelante insurge-se contra a ausência de menção ao art. 98, § 3o do CPC na parte dispositiva da sentença, que a condenou ao pagamento das custas finais. Alega ser beneficiária da justiça gratuita, condição que deve ser explícita. 12. A ação de execução de título extrajudicial foi extinta em face do pagamento. O art. 924, II do Código de Processo Civil prevê que “ Extingue-se a execução quando: II- a obrigação é satisfeita. ” 13. Constou no dispositivo da sentença: “Ante o exposto, extingo o processo em face do pagamento, com espeque no art. 924, II do CPC. Não há gravame pendente de baixa, nem valores a serem levantados. Custas finais, se houver, pelo(a)(s) executado(a)(s). Sentença registrada eletronicamente, publique-se e intimem-se.”[...] 14. A gratuidade de justiça foi deferida à apelante na decisão de ID no 21511236, proferida em 27/5/2019: “Defiro beneficio da gratuidade de justiça à requerida, nos termos do art. 98 do CPC. Anote-se.” [...]. 15. Apesar de a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial proceder da própria lei, é imprescindível que os fatos sejam subsumidos à norma, a fim de que se garanta a plena efetividade do dispositivo invocado. 16. A ausência da condição prevista no art. 98, §3o do CPC na sentença pode ensejar a cobrança indevida da parte beneficiária, motivo pelo qual é prudente que se faça constar em seu dispositivo a declaração de suspensão da exigibilidade, nos termos legais, para evitar qualquer prejuízo à parte. 17. Precedente: Acórdão 1196868, 00054409520168070017, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Nesse ponto, a sentença merece reforma. 19. Informações complementares: a ação foi proposta em 27/8/2018. Foi atribuído à causa o valor de R$ 5.432,56. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 20. Conheço e dou provimento ao recurso para que conste no dispositivo da sentença que a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça e que o pagamento de eventuais custas finais ficará suspenso pelo prazo legal, nos termos do art. 98, §§2o e 3o do CPC. 21. Deixo de majorar os honorários recursais por ausência de fixação na origem e em virtude do deferimento do recurso. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro